Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. FATO GERADOR. LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES E DAS CDA’S. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO NÃO APLICÁVEL. LEI N.o 1.254/96.
1. O simples registro do contribuinte no Regime Especial Simplificado não é o suficiente para exclusão do fato gerador, quando não obedecidos os requisitos legais.
2. O artigo 320 da Lei n.o 1.254/96 exige o pagamento antecipado do ICMS quando as aquisições de matéria-prima e de insumos para o processamento do produto pela embargante não foram adquiridas no Distrito Federal, nem decorreu em continuação ao abate realizado na Região Integrado de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
3. Não há discussão fática de que a matéria-prima objeto do Auto de Infração era proveniente de outra Unidade da Federação e estava desacompanhada de comprovantes de pagamento antecipado do ICMS como exige o § 4.o do artigo 320 da Lei n.o 1.254/96.
4. Não há inconstitucionalidade na fixação de regime fiscal diferente do registro do contribuinte quando o fato gerador não se enquadra naquele regime diferenciado e mais benéfico ao contribuinte.
5. Recurso conhecido. Remessa necessária provida. Prejudicado o recurso da apelante.